Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003250-92.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), MB ENGENHARIA SPE 046 S/A AGRAVADOS: PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS, BANCO BRADESCO SA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) e MB ENGENHARIA SPE 046 S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Alegam que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido e que deve ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Pontuam, ainda, que o apelo foi interposto visando combater a divergência jurisprudencial, não havendo que se falar em ausência de indicação de dispositivos infraconstitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026